Tribunal: TJDFT
Processo: 0706634-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. AFASTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese verifica-se que a apelante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, não tendo ocorrido violação ao princípio da dialeticidade.
2. A matéria submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de afastamento do sigilo bancário do autor, bem como examinar a existência de bens remanescentes a serem partilhados.
3. O pretendido afastamento do sigilo fiscal e bancário é comumente empregado no âmbito do processo e das investigações de natureza criminal e, regra geral, está sujeita à reserva de jurisdição, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 3.1. O dever de sigilo também foi previsto na Lei Complementar no 105/2001 que, em seu art. 1o, estabelece a obrigação das instituições financeiras de conservar sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados. A inviolabilidade dos dados pessoais é garantia constitucional ligada à intimidade e à vida privada de todas as pessoas.
4. Nota-se que no presente caso a recorrente não demonstrou a imprescindibilidade do emprego dessa medida excepcional. Assim os argumentos articulados pela ré não são suficientes para legitimar o pretendido afastamento do sigilo fiscal do autor, notadamente diante da ausência de constatação de sua imprescindibilidade no caso em deslinde.
5. Recurso conhecido e desprovido.